Tribunal: STJ
Processo: 1530864-10.2021.8.26.0228
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2471269 - SP (2023/0351531-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RODRIGO MATIAS DE LIMA
ADVOGADOS
: MAURÍCIO LOPES DAS NEVES - SP420303
ROSIVALDO DE JESUS SANTOS - SP397234
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. (22.767,6 KG DE COCAÍNA, 14.290,8 KG DE
MACONHA E 22.266 ML DE TRICLOROETILENO). PLEITO PARA
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO IDÔNEA DA
VARIEDADE E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART.
33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE
.
BIS IN IDEM
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS RECONHECIDA PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
INVIABILIDADE
DE
ALTERAÇÃO.
NECESSIDADE DE REVISÃO DO CADERNO FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA 7/STJ. PEDIDO PARA FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
11/09/2025
17/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50648900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/09/2025 20:57:29
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 63016fb5-cb9d-40be-a2fd-cf792202fc49

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2471269 - SP (2023/0351531-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RODRIGO MATIAS DE LIMA
ADVOGADOS
: MAURÍCIO LOPES DAS NEVES - SP420303
ROSIVALDO DE JESUS SANTOS - SP397234
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. (22.767,6 KG DE COCAÍNA, 14.290,8 KG DE
MACONHA E 22.266 ML DE TRICLOROETILENO). PLEITO PARA
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO IDÔNEA DA
VARIEDADE E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART.
33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE
.
BIS IN IDEM
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS RECONHECIDA PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
INVIABILIDADE
DE
ALTERAÇÃO.
NECESSIDADE DE REVISÃO DO CADERNO FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA 7/STJ. PEDIDO PARA FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RODRIGO MATIAS DE LIMA
contra a decisão por mim proferida, por meio da qual conheci do respectivo agravo,
para conhecer parcialmente do recurso especial, negando-lhe provimento (fls. 1.306/1.
309).
Requer a parte agravante a reconsideração da decisão recorrida,
sustentando haver impugnado todos os seus fundamentos. Quanto aos pedidos para a
fixação da pena-base no mínimo legal, para o reconhecimento do tráfico privilegiado e
para o abrandamento de regime de pena, o agravante não trouxe elementos adicionais
ao caso concreto (fls. 1.314/1.325).
Foi dispensada a oitiva da parte agravada.
Documento eletrônico VDA48994982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/07/2025 19:59:58
Código de Controle do Documento: fea01fa9-3591-4b10-a70c-2ba64e87bea5

É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação
não merece provimento. As razões apresentadas pelo agravante não são suficientes
para infirmar os fundamentos da decisão agravada.
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual o
trago ao Colegiado para ser confirmada.
Verifica-se na decisão agravada que, no que se refere ao pleito para fixação
, restou justificado o seu incremento, sendo sopesadas
de pena-base no mínimo legal
as circunstâncias judiciais relacionadas à variedade e à quantidade das drogas
apreendidas, consideradas como prejudiciais, o que resultou na fixação da pena-base
acima do mínimo legal (7 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, e 750 dias-
multa). Tais elementos são conducentes à elevação da pena além do mínimo,
demonstrando, assim, maior desvalor da conduta. Portanto, não verificada a violação
do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e do art. 59 do Código Penal.
Quanto ao pleito para a aplicação da causa de redução de pena prevista no
, a Corte de origem afastou a causa de diminuição
art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006
de pena, reconhecendo a sua dedicação a atividades criminosas, levando em conta as
circunstâncias do caso, aliado ao envolvimento de outros agentes no negócio espúrio
na venda, na guarda e no transporte das drogas e, ainda, em razão de ter sido flagrado
em posse de elevada quantidade de drogas variadas. Dessa forma, para fazer incidir o
art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento fático-probatório,
vedado pela Súmula 7/STJ.
Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.857.729/SP, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.
22/4/2025
30/4/2025
Por fim, no que se refere ao pedido de redimensionamento do regime de
, igualmente, não há possibilidade de reforma da decisão agravada. É assente
pena
neste Tribunal Superior que, para os casos em que o agente tenha sido condenado a
pena superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão e presentes circunstâncias judiciais
desfavoráveis, idôneas à elevação da pena-base acima do mínimo legal, aplica-se o
regime fechado para o início de cumprimento da pena; não havendo falar em violação
do art. 33, § 2o e 3o, do Código Penal.
Documento eletrônico VDA48994982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/07/2025 19:59:58
Código de Controle do Documento: fea01fa9-3591-4b10-a70c-2ba64e87bea5

A propósito: HC n. 376.213/RJ, Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
Sexta Turma, DJe
.
29/11/2016
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA48994982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/07/2025 19:59:58
Código de Controle do Documento: fea01fa9-3591-4b10-a70c-2ba64e87bea5

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.471.269 / SP
Número Registro: 2023/0351531-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00020183920228260158 00038788920228260509 00038797420228260509 00039472420228260509
15308641020218260228
20183920228260158
23476092021
38788920228260509
38797420228260509 39472420228260509
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RODRIGO MATIAS DE LIMA
ADVOGADOS : MAURÍCIO LOPES DAS NEVES - SP420303
ROSIVALDO DE JESUS SANTOS - SP397234
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: ADRIEL MELGACO VILARINDO
CORRÉU
: JONATAS GOMES ACCIOLY
CORRÉU
: VITOR SILVA SANTOS
CORRÉU
: GENIVAL DOS SANTOS SILVESTRE
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RODRIGO MATIAS DE LIMA
ADVOGADOS : MAURÍCIO LOPES DAS NEVES - SP420303
Documento eletrônico VDA50604490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:26:55
Código de Controle do Documento: bb2326b4-3a3d-4c8d-98e5-043a0a4993d8

ROSIVALDO DE JESUS SANTOS - SP397234
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
17/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:26:55
Código de Controle do Documento: bb2326b4-3a3d-4c8d-98e5-043a0a4993d8